Tribunal: STF
Processo: Rcl 65147
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Lilian Gaspar Parpineli da Silva contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cardoso, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0000256-15.2021.8.26.0128.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao determinar o cancelamento de precatório, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento da ADI 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Expõe, a propósito, o seguinte contexto fático: 



    “3.1. O cerne da controvérsia reside na alegada aplicação indevida do Art. 1º-E da Lei 9.494/1997, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1098. 



    3.2. Conforme o precedente vinculante citado, a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações. 



    3.3. A decisão proferida pelo juízo singular contraria diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando, assim, a ofensa à autoridade das decisões do tribunal.” (eDOC 1, p. 4; ID 7b6767ff)



    Argumenta que “a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na ADI 1098, e não do juiz singular, como ocorreu no caso concreto” (eDOC 1, p. 5; ID 7b6767ff)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no julgamento da ADI 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 18.9.1996, paradigma da repercussão geral, cuja ementa segue transcrita:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2° do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. 



    PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. 



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. 



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. 



    PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2° do artigo 100 da Constituição Federal)” 



    Compulsando os autos, verifico que o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cardoso/SP apenas determinou a ciência, pelas partes, acerca do cancelamento do precatório determinado pelo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (eDOC 6, pp. 1-2; ID 892929de).



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, extraem-se, ainda, os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de incidente instaurado por LILIAN GASPAR PARPINELLI DA SILVA, objetivando a expedição de precatório no valor de R$ 39.062,16, referente às diferenças de pagamento dos quinquênios completados em 2005, 2010, 2015 e 2020 pela servidora Maeli Gaspar Parpinelli, falecida em 22 de novembro de 2020.



    Após a expedição do ofício requisitório, constatou-se a inexistência de diferenças a serem pagas, pois a pretensão da autora acarretava o denominado ‘efeito-cascata’.



    Com efeito, a progressão nos padrões de vencimento previstos nas legislações municipais corresponde aos quinquênios completados pela servidora, verificando-se que, da alteração do Padrão I para o Padrão II, houve aumento de 10% e, em relação aos padrões subsequentes, a majoração de 5% sobre o salário-base do Padrão I, estando corretos os pagamentos efetuados pela municipalidade à título de adicional temporal.



    Diante de tais constatações, considerando que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível, sendo, portanto, matéria de ordem pública, os cálculos foram revisados de ofício.



    Vale destacar que a medida adotada trata-se de cautela judicial quanto à estrita observância do princípio da proibição do enriquecimento ilícito, uma vez que a pretensão da autora levou em consideração critérios em descompasso com a lei, utilizando-se o ‘efeito-cascata’, razão pela qual se torna possível a revisão no caso em tela, e, não sendo apuradas diferenças em favor da autora, imperiosa a extinção do precatório.



    Além do mais, o artigo 26, § 2º, da Resolução CNJ nº 303/2019, permite a revisão da conta pelo juízo da execução quando se trate de revisão dos critérios por ele adotados, salientando-se ainda que é possível a revisão dos cálculos até o pagamento do precatório.” (eDOC 12, pp. 3-4; ID 2f1cc52c)



    Pois bem.



    Como visto, esta Corte, ao julgar a ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, ressaltou o caráter administrativo do processo do precatório e firmou entendimento no sentido de que, em regra, compete ao Presidente do Tribunal determinar correções nos cálculos diante da constatação de erro material ou inexatidão.



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade reclamada acima transcritas, o cancelamento do precatório foi realizado diante da constatação de que não foram apuradas diferenças em favor da autora, razão pela qual sobreveio seu cancelamento, hipótese essa não abarcada no julgamento da ADI 1.098/SP.



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, no que se refere ao cancelamento do precatório nas hipóteses em que resta evidenciada a ausência de quaisquer quantias a serem pagas.



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Na mesma linha, menciono trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Da leitura da ementa supra, conclui-se que o fato de o Juizado Especial da Comarca de Cardoso reconhecer a inexistência de diferenças a serem pagas por meio do regime de precatórios, extinguindo-o, não contraria o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.098/SP. 



    Isso porque a decisão reclamada tão somente verificou a correção dos valores que já haviam sido pagos pela municipalidade e, via de consequência, reconheceu a extinção do direito a receber as diferenças pecuniárias.



    (...)



    Frise-se que a autoridade reclamada, ao analisar o caso concreto, observou que estavam corretos os valores pagos pelo Município. Assim, não houve análise acerca da competência para revisão de valores do precatório, tema discutido no paradigma indicado pela agravante. 



    Destarte, não há como se admitir a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o qual diz respeito à competência do Presidente do Tribunal de Justiça na análise de erros materiais ou aritméticos e inexatidões de cálculos dos precatórios.



    (...)



    Portanto, por todos os ângulos em que se analise a matéria, inexiste aderência estrita entre o ato concreto, praticado pela Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cardoso, e o paradigma invocado pelo reclamante.” (eDOC 19, pp. 6-8; ID e6f4365a)



     



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente